Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-69.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001201-69.2018.8.14.0086

APELANTE: JOABE GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, §1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL PROVIMENTO.

1. No presente caso, observei que o juízo singular procedeu à valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, concernentes aos
antecedentes criminais
e
consequências do crime
, com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira inadequada, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis:
“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

2. Por outro lado, compreendo que a aferição negativa do vetor
culpabilidade
apresenta fundamentação idônea, razão pela qual
não será modificada
.

3. Desta forma, feitas tais ponderações acima, entendo que o apelante faz jus ao redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a valoração desfavorável da circunstância judicial relativa a
culpabilidade
, com fulcro na
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual informa: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

4. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, NOS MOLDES DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘A’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, TIPIFICADO NO ART. 129, §1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
: NÃO ACOLHIDO.

1. É cediço que o motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a conduta delitiva e sua causa moral, consistindo em atitude insignificante a motivar injusta agressão.

2. no caso dos autos, compreendo que o excesso de violência empregado pelo apelante foi desproporcional a suposta causa moral da conduta, revelada a sua insignificância, vez que fora motivada por mera desconfiança do apelante em relação à vítima.

3. circunstância agravante do motivo fútil mantida.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Joabe Gomes de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de lesão corporal
, nos moldes do
artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 9494904, que no dia
02 de dezembro de 2017
, por volta das 17h00min, o nacional
Joabe Gomes de Souza
, ora apelante, agindo com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade física de
Ângelo Pereira Pontes
, causando-lhe incapacidade para ocupações habituais e risco de morte.

Segundo restou apurado, a vítima transitiva de bicicleta pela frente da casa do ora apelante, situado no bairro de São Marcos, quando então foi surpreendido com um golpe de barra de ferro desferido por Joabe. Ato contínuo, o ora apelante apanhou o terçado que estava na garupa da bicicleta de Ângelo e lhe desferiu três golpes, causando-lhe lesões profundas, consoante atestado em laudo pericial.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
20 de abril de 2018
, ID 9494904, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de outubro de 2019
, ID 9494906.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 01 de dezembro de 2020, ID 9494906.

Em suas
razões recursais
, ID 9494906-9494907, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a readequação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a exclusão da circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9494907, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 11518566, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, “
para que seja reformada a fundamentação das circunstâncias “antecedentes” e “consequências”, redimensionando a pena-base, se for o caso
.”

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

Sem pedido de
sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Joabe Gomes de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de lesão corporal
, nos moldes do
artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 9494906-9494907, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a readequação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a exclusão da circunstância agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). 29. Passo a dosimetria da pena. 29.1. Na primeira fase (pena-base), tenho que o réu agiu com
culpabilidade

extremada
,
pois surpreendeu a vítima enquanto estava transitava em via pública e causou-lhe lesões corporais graves sem que tivesse qualquer chance de se defender
; não há elementos para avaliar a personalidade nem a sua conduta social; o acusado ostenta
maus antecedentes
; os motivos e as circunstâncias do crime também são inerentes à imputação; as
consequências do crime são desfavoráveis
,
pois a conduta acarretou lesões corporais de natureza grave à vítima
; o comportamento da vítima não militar em favor do acusado. Diante de tais fatores, fixo a
pena base

em 04 (quatro) anos de reclusão
. 29.2. Na segunda fase (pena-intermediária), não vislumbro circunstâncias atenuantes a serem ponderadas. Todavia,
reconhecido a incidência da agravante de 1/6 (um sexto) prevista no artigo 61, II, alínea a do Código Penal
, motivo pelo qual fixo a
pena intermediária em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão
. 29.3. Na terceira fase (pena definitiva),
não há causas de aumento ou diminuição a serem ponderadas
. Assim,
estabeleço a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. III – DISPOSITIVO. 30. Ante todo o exposto, julgo a denúncia PARCIALMENTE PROCEDENTE e condeno o réu JOABE GOMES DE SOUZA como incurso nas penas do
artigo 129, §1º, incisos I e II, do CPB
, à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado
. 31. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que se trata de crime cometido mediante violência e a pena é superior a quatro anos de reclusão (artigo 44 do Código Penal). 32. Diante dos mesmos motivos, bem como pela gravidade da conduta e consequência, inviável a concessão de suspensão condicional da pena, não sendo tal medida socialmente recomendável (artigo 77 do Código Penal). 33. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015 c/c artigo 804, do CPP. 34. O réu poderá apelar em liberdade. (...)
.” (ID 9494906).
Grifei

No presente caso, observei que o juízo singular procedeu à valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, concernentes aos
antecedentes criminais
e
consequências do crime
, com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira inadequada, inobservando ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis:
“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Por outro lado, compreendo que a aferição negativa do vetor
culpabilidade
apresenta fundamentação idônea, razão pela qual
não será modificada
.

Desta forma, feitas tais ponderações acima, entendo que o apelante faz jus ao redimensionamento da pena, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a valoração desfavorável da circunstância judicial relativa a
culpabilidade
, com fulcro na
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual informa: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, nos ditames dos
artigos 59 e 68 do Código Penal
, com observância ao
princípio da
non reformatio in pejus
:

Na
1ª fase
, fixo a
pena-base
no patamar
de 2 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão
, valorando desfavoravelmente unicamente o vetor
culpabilidade
, em grau acentuado, considerando a extrema violência perpetrada contra a vítima, considerando que a vítima permaneceu incapacitada de suas ocupações habituais e correu risco de vida. Reconheço como
favoráveis
as demais circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Na
2ª fase
, não reconheço circunstâncias atenuantes da pena. Mantenho o reconhecimento da
circunstância agravante do motivo fútil
, prevista no
artigo 61, §1º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
, razão pela qual exaspero a pena em
1/6 (um sexto)
, restando a
pena intermediária
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na
3ª fase
, nada a ser modificado.

Desta forma, resta a
pena em definitivo
no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Inviável a
substituição
da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com fulcro no
artigo 44, inciso III, do Código Penal
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, incisos I e II, do Código Penal
.

Eventual
detração
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Pelos argumentos acima depreendidos,
acolho parcialmente a pretensão recursal
ora analisada, unicamente para reformar a dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, em relação ao
crime de lesão corporal
, sem reduzi-la, contudo, ao mínimo legal.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
:

Adianto, de pronto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece prosperar
.

A circunstância agravante do motivo fútil está prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) por motivo fútil ou torpe;

É cediço que o motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a conduta delitiva e sua causa moral, consistindo em atitude insignificante a motivar injusta agressão.

No caso dos autos, A vítima ÂNGELO PEREIRA PONTES em esfera policial, narrou: “
Que saiu de sua residência para ir tirar lenha no Jará, que estava em sua bicicleta e levava consigo um terçado na garupa,
e então quando estava passando em frente à residência do acusado
,
foi agredido fisicamente pelo mesmo que lhe desferiu um golpe com uma barra de ferro
,
o que fez com que a vítima caísse da bicicleta
. Nesse momento,
o apelante pegou o terçado e desferiu três golpes em ÂNGELO, o primeiro em sua costa, o segundo na altura dos ombros e o terceiro em sua cabeça
. O depoente relatou também que,
JOABE disse que o agrediu pois ficava mexendo com a namorada do mesmo
.” (ID. 9494902 – Pág. 05).
Grifei

Em juízo, a vítima ratificou as informações prestadas na esfera policial, bem como esclareceu que o réu praticou o crime por entender que este era uma ameaça, ante estar portando um terçado consigo. (ID 9494909/9494912).

Não obstante, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o apelante JOABE GOMES DE SOUZA corroborou a versão da vítima, informado: “
que estava em sua residência trabalhando, momento em que ÂNGELO passou e ficou olhando, mas não parou, e depois passou novamente e estava com o terçado.
JOABE ficou desconfiado e quando a vítima passou novamente, o apelante foi em sua direção e tomou-lhe o facão, em seguida desferindo duas “lambadas” na costa de ÂNGELO
. O acusado, relatou que isso ocorreu, pois no dia anterior ele e o enteado da vítima haviam se desentendido pois este havia agredido namorada do depoente
.” (ID. 9494902 – Pág. 07).

Desta forma,
compreendo que o excesso de violência empregado pelo apelante foi desproporcional a suposta causa moral da conduta, revelada a sua insignificância, vez que fora motivada por mera desconfiança do apelante em relação à vítima.

Assim, resta inviável o decote da debatida majorante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – AGRAVANTES MANTIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Incabível o decote da agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, a, do CP, vez que evidenciada nos autos a desproporção entre a causa do crime e a sua gravidade, demonstrando a insignificância da motivação que levou o réu à prática do delito
. II –(...).
(TJ-MS - APR: 00020259320168120008 MS 0002025-93.2016.8.12.0008, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA DO MOTIVO FÚTIL - INICIAL QUE DESCREVE AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM O DELITO - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVAS - CONFISSÃO - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AGRESSÃO OCORREU LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - MÓVEL DO CRIME QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL - VIOLENTA EMOÇÃO NÃO VERIFICADA - LESÕES CORPORAIS QUE CAUSARAM INCAPACIDADE - INVIABILIDADE DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - DOSIMETRIA - CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - ADEQUAÇÃO.
-
Se a inicial descreveu o crime com todas as suas circunstâncias, inclusive quanto ao motivo, não há falar em ausência de descrição da agravante do motivo fútil - A confissão, em harmonia com o restante da prova, se presta a subsidiar a condenação - Se a agressão não ocorreu logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se verifica a alegada legítima defesa -
Restando comprovada a desproporcionalidade da resposta do réu em relação ao agravo sofrido, deve ser mantida a agravante do motivo fútil
– (...).
(TJ-MG - APR: 10701190042526001 Uberaba, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. MOTIVO FÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CRIME E A SUA MOTIVAÇÃO. AGRAVANTE MANTIDA. CRIME DE AMEAÇA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 6.
Mantém-se a agravante do motivo fútil, na segunda fase da dosimetria da pena, eis que demonstrado que o réu ameaçou e agrediu fisicamente a vítima porque esta o indagou sobre o pagamento de verba alimentar, revelando-se a conduta desproporcional entre a prática do crime e sua causa moral
. 7. (...).
(TJ-DF 07031488520198070019 DF 0703148-85.2019.8.07.0019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 08/10/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena em definitivo aplicada ao ora apelante, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022